Tribunal: TJES
Processo: 5001776-94.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-94.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLEIDES PANCOTE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nº
5001776-94.2019.8.08.0030

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrida:
CLEIDES PANCOTE

Juiz sentenciante:
Dr. Samuel Gonçalves Miranda Soares

Relator:
Dr. Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Cuido de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 645112. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 645116.

Assevera o Recorrente, em apertada síntese, que os contratos em tela estão devidamente assinados pela Autora; que os descontos no contracheque da Requerente são referentes ao valor mínimo estampado na fatura do cartão de crédito; que a Demandante não foi obrigada a contratar com o BMG; que inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na anulação do que foi pactuado; que não ocorreu qualquer dano moral por total falta de abalo a integridade psicofísica da Recorrida; que há discrepância entre os fatos narrados e a condenação imposta pelo juízo monocrático; e que se deve adequar a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pleiteia a reforma da Sentença, julgando improcedente a ação, ou reduzindo o quantum indenizatório fixado.

A Recorrida, por sua vez, aduz que acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que assiste razão, em parte, ao Recorrente. Explico.

DA SENTENÇA OBJURGADA

Primeiramente, vejamos a integralidade da Sentença de piso:

Vistos, etc.

A parte autora move demanda contra a instituição financeira ré argumentando que passou a receber faturas de cartão de crédito da ré e que passou a ser descontado o valor mínimo da fatura do seu benefício, sendo que não realizou nenhuma compra com o aludido cartão, encontrando-se o mesmo até a presente data bloqueado.

Em defesa, a ré informa que a autora realizou um telesaque a vista no valor de R$ 3.027,90 que foi transferido para uma conta da autora junto ao Banco Banestes, bem como insiste na sua licitude e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando se tratar de cartão de crédito como outro qualquer, com concessão de limite para compras em benefício da consumidora, e para qual se exige contraprestação mensal.

É o breve relatório, apesar de dispensável, a partir do qual fundamento e decido.

No mérito, é incontroversa a relação contratual que consiste na aquisição de crédito consignado pela parte autora, com natureza de empréstimo/mútuo. Ainda que se desse atenção para a tese de eventual fraude na lavratura do documento, a parte autora não nega a composição do negócio, nem o percebimento de valores emprestados em sua conta-corrente.

A controvérsia cinge-se nos desdobramentos desse inconteste negócio, a respeito de um cartão de crédito que a parte autora declara nunca ter utilizado, mas para o qual a ré exige contraprestação mensal, aparentemente infinita, e diretamente deduzida da folha de pagamento do cliente.

Sobre às relações jurídicas apresentadas na inicial deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, como também deve ser observada a boa-fé objetiva, assim, o consumidor deve ser informado de forma clara e adequada, e o dever de transparência que deve ser assumido pelos fornecedores vigora na fase pré-contratual, no próprio contrato e em sua conclusão, bem como no momento pós-contratual da relação firmada.

No caso específico dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), a ré se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado, do qual muitos servidores públicos se utilizam, eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito, nunca utilizado pelo cliente, mas para manutenção do qual são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento. Além disso, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, mas, a forma como a requerida confeccionou o negócio, e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida; sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência[1].

A título de exemplo, observa-se que, enquanto fez uso de R$ 3.027,90, a parte autora já efetuou o pagamento de cerca de dezoito parcelas com valor de cerca de R$ 190,00, e a sua dívida com a ré em abril de 2019 era de cerca de R$ 2.856,91 (fl. 04 da petição de ID 2639019), sem que houvesse qualquer previsão de fim ou satisfação definitiva do negócio.

Em casos como o
sub examine,
o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco.Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável). Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (Grifos não originais)

Ainda que declarado nulo o negócio, é incontroverso que a parte autora fez uso da quantia de R$ 3.027,90, depositada pela ré em sua conta-corrente, através de uma operação bancária denominada TED, assim, com a extinção do contrato, para que inexista enriquecimento ilícito, as partes deverão retornar ao
status quo ante, ou seja,
a parte autora deverá restituir a quantia depositada pela ré, e está deverá restituir a quantia descontada em folha da parte autora.

Sobre o pleito reparatório, ainda que dos vícios nas relações contratuais, ordinariamente, não decorra o automático direito à reparação por danos morais, no caso em tutela, há que se reconhecer a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum.

Assim, entendo que os prejuízos experimentados pela parte autora vão além dos simples e meros dissabores cotidianos; devendo a ré repará-la, moralmente, pelos transtornos que enfrentou.

Na quantificação da rubrica reparatória, devem se considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, sem se olvidar do caráter pedagógico da condenação.
In casu
, tenho que o
quantum
reparatório, que ora arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos;

b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 3.027,90 (três mil e vinte e sete reais) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

Havendo pagamento voluntário da condenação, expeça-se alvará.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

DA RESPONSABILIDADE DO RÉU E DOS DANOS MORAIS

Inicialmente, é nítida a natureza consumerista da relação firmada, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, como também a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do código mencionado.

Nessa esteira, deve-se interpretar a relação consumerista de maneira mais favorável à Autora, que, em primeiro lugar, é uma consumidora (art. 47). Ademais, competia exclusivamente ao Réu demonstrar a regularidade do contrato, bem como o atendimento dos princípios de informação e transparência, o que não ocorreu.

Ora, argumentos como o de que a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pela Requerente, não tem o condão de afastar o dever de informação. Isso porque, por ser um contrato de adesão, sabe-se que ao consumidor não é conferida a oportunidade de debate e construção das cláusulas.

É cristalino que houve falha na prestação de serviços pelo Requerido, eis que a Demandante acreditou estar realizando um contrato de empréstimo com o Banco, enquanto que, na verdade, fora efetivado um cartão de crédito consignado.

Como se não bastasse, todo o valor que é descontado no pagamento da Recorrida não abate o saldo devedor, já que se refere apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito não contratado. Consequentemente, em vez de amortizar o saldo devedor, a Autora se encontra encadeada ao pagamento distendido de prestações do cartão de crédito que nunca acabam.

Menciona-se que há presunção de boa-fé na narrativa da Requerente, que teve legítima pretensão de contratar o empréstimo consignado, sendo, porém, ludibriada quanto à operação realizada, nova modalidade que eterniza a dívida do consumidor para com o Banco. Este, sequer se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da Demandante, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, ônus que lhe competia.

Cabe a Instituição Bancária explicar aos seus clientes as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e das pr
áticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo Réu, devendo, portanto, arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14, do CDC.

A postura adotada pelo
Requerido malferiu a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, que pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, vale dizer, dever de cuidado, respeito, informação, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação.

Tudo isso passou ao largo da relação contratual havida entre as partes, causando a Autora aborrecimento relevante, notadamente pela perda de tempo útil buscando
solucionar o impasse administrativamente, sem sucesso,
merecendo por isso adequada reparação.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, divirjo do entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, por entender ser o montante exorbitante, reduzindo-o para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todas as razões aqui expostas, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a Sentença objurgada no que diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, reduzindo-o para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Mantenho incólumes os demais termos da Decisão. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.